Tribunal: TJDFT
Processo: 0002436-06.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PENA INFERIOR A SEIS MESES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas. 1.1 Efetivamente comprovadas a materialidade e autoria dos delitos imputados ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas.
2. Somente será possível a estipulação de prestação de serviços à comunidade como condição do sursis caso a pena aplicada seja superior a 06 (seis) meses de privação de liberdade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.